Tribunal: TJDFT
Processo: 0711410-64.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. INTENSIDADE DE TRÁFEGO AÉREO. FORTUITO INTERNO. CHEGADA AO DESTINO COM 18 HORAS DE ATRASO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO NO DIA SEGUINTE. VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso (ID 44593667) interposto pela companhia aérea ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar R$ 1.101,00, a título de reparação material, e R$ 3.000,00, de dano moral.

2. Nas razões recursais, alega que o voo sofreu atraso em razão da intensidade do tráfego aéreo, tendo o autor sido reacomodado no primeiro voo com assentos disponíveis. Aduz que o fato narrado é causa excludente de responsabilidade, uma vez que o atraso decorreu de causas alheias à vontade da companhia aérea. Sustenta ausência de prova do dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Assevera que o valor arbitrado é excessivo, mostrando-se em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. Restou incontroverso que o voo, trecho Brasília/São Paulo, previsto para o dia 13/09/2022, às 12h (ID 44593131), foi cancelado em razão da “intensidade de tráfego aéreo”, tendo o consumidor sido reacomodado em voo no dia seguinte (14/09/2022), às 8h10min, o que culminou na chegada ao destino (Maceió/AL) com 18 horas de atraso (ID 44593132, p. 4) e perda de 1 diária de hospedagem no hotel Jatiúca Resort, no valor de R$ 1.101,00 (ID 44593133).

5. A remarcação de voo em razão de alteração na malha aérea é considerada hipótese de "fortuito interno", relacionada à organização dos serviços e aos riscos da atividade, logo não exclui a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor.

6. Na espécie, embora o autor/recorrido tenha sido reacomodado em outro voo no dia seguinte, verifica-se que da falha na prestação de serviços advieram situações que lhe provocaram angústia, transtorno e desconforto, pois a chegada ao destino com 18h de atraso, somada a perda de 1 diária em resort contratado para disfrutar das férias, geram aborrecimentos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano e violam os atributos da personalidade, a ensejar reparação por dano moral.

7. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré/recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

8. Diante dessas premissas, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.